Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-92.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO PELO CÔNJUGE POR DOAÇÃO. NÃO COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. Nos termos dos artigos 538 e 1.659, inciso I, do Código Civil, exclui-se da comunhão o bem adquirido por um dos cônjuges, por doação, ainda que na constância do matrimônio e da anterior união estável.